Tribunal: TJES
Processo: 5004146-55.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004146-55.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
RECORRIDO: POLIANA BELISARIO ZORZAL
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004146-55.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

EMBARGADO: POLIANA BELISARIO ZORZAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 3493724 por POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA. em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 3441150, que negou provimento ao recurso apresentado pela ora embargante, mantendo intocada a sentença de primeiro grau.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que “
não houve a apreciação da tese e precedentes invocados pela Embargante, que demonstraram o entendimento do jurisprudencial sobre a matéria, que não se pode impor a venda do produto por um preço ínfimo, vez que afrontaria a razoabilidade, e a boa-fé contratual, mesmo que erro escusável, tenha ocorrido no período da Black Friday, o que viola o art. 489 §1º, III, IV e VI do CPC
”, bem como “
requer seja sanada omissão, cf. art. 489, §1º, VI do CPC, pela ausência de apreciação das razões pelas quais o precedente do STJ e TJSE não se presta a amparar o pedido da Embargante, sendo certo que em caso idêntico, firmou o entendimento de que não se pode compelir a POLISHOP a consumar a venda pelo preço anunciado porque estava evidente o erro na informação, estando consumidor totalmente consciente sobre a discrepância no valor de mercado o produto e daquele anunciado
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que manteve integralmente a sentença de piso, justificando, para tanto, que:

“Entendo, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que
o valor da venda dos produtos objeto deste processo não é preço vil, tratando-se de valor razoável e normal, estando a porcentagem de 60% (sessenta por cento) de desconto dentro da normalidade de concessão de descontos comerciais. Se houve erro sistêmico, tal situação não pode ser imputada ao consumidor, que adquiriu o produto justamente por achar que estava em promoção,
com bom preço.

Assim, conforme dispõe o artigo 30 do Código de defesa do Consumidor, “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
”. Diante do exposto, não restam dúvidas de que
as ofertas apresentadas vinculam e obrigam o fornecedor.

Pois bem, quanto à possibilidade de entrega do bem ao autor, observo que, a espelho do que entende o STJ acerca do assunto, em razão do princípio da vinculação do fornecedor à oferta,
o consumidor só não poderá exigir a entrega do produto anunciado caso ele tenha deixado de ser fabricado e não exista mais no mercado, o que não se observa, in casu
. Senão vejamos, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMÉRCIO ELETRÔNICO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA PELA INTERNET. RECUSA AO CUMPRIMENTO DA OFERTA. ART. 35 DO CDC. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRODUTO EM ESTOQUE. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em razão do descumprimento da entrega de mercadoria adquirida pela internet, fundada na alegação de ausência de estoque do produto. (...) 5. Como os processos de publicidade e de oferta ao público possuem importância decisiva no escoamento da produção em um mercado de consumo em massa, conforme dispõe o art. 30 do CDC, a informação contida na própria oferta é essencial à validade do conteúdo da formação da manifestação de vontade do consumidor e configura proposta, integrando efetiva e atualmente o contrato posteriormente celebrado com o fornecedor. 6. Como se infere do art. 35 do CDC, a recusa à oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada a perdas e danos. 7. O CDC consagrou expressamente, em seus arts. 48 e 84, o princípio da preservação dos negócios jurídicos, segundo o qual se pode determinar qualquer providência a fim de que seja assegurado o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, razão pela qual a solução de extinção do contrato e sua conversão em perdas e danos é a ultima ratio, o último caminho a ser percorrido. 8. As opções do art. 35 do CDC são intercambiáveis e produzem, para o consumidor, efeitos práticos equivalentes ao adimplemento, pois guardam relação com a satisfação da intenção validamente manifestada ao aderir à oferta do fornecedor, por meio da previsão de resultados práticos equivalentes ao adimplemento da obrigação de fazer ofertada ao público. 9. A impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no contrato de compra e venda, que é consensual, deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada. 10. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido impôs à recorrente a adequação de seu pedido às hipóteses dos incisos II e III do art. 35 do CDC, por considerar que a falta do produto no estoque do fornecedor impediria o cumprimento específico da obrigação. 11. Recurso especial provido. (STJ, Min. NANCY ANDRIGHI, T. 03, REsp 1872048, decisão 23/02/2021, DJ 01/03/2021)

Nessa esteira, na hipótese de o fornecedor ainda poder entregá-lo, mesmo que adquirindo o produto de outras empresas, o consumidor ainda poderá exigir o cumprimento da obrigação firmada, nos termos do artigo 35, inciso I, do CDC; isto porque
a informação contida na oferta é essencial à manifestação de vontade do consumidor e configura a proposta – integrando o contrato celebrado com o fornecedor e vinculando-o ao seu cumprimento.

Saliento, nesta oportunidade, que única hipótese que autorizaria a exclusão da opção pelo cumprimento forçado da obrigação seria a inexistência do produto de mesma marca e mesmo modelo no mercado, caso este deixasse de ser fabricado. Assim, o autor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, como indica o artigo 35, inciso I, do CDC.

Saliento que a recorrente não demonstrou nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o artigo 373 do CPC e, diante do exposto, a entrega do bem é medida que se impõe
”.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

De mais a mais, é de comezinho saber jurídico que o magistrado não está adstrito ao seguimento de precedente que não seja vinculante.

Saliento, por fim, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada, como for a devidamente realizado.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.